Tribunal: STF
Processo: AP 2103
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de LUCIANA FASKOMY DOREA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 20/1/2023, concedi liberdade provisória a LUCIANA FASKOMY DOREA, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (PET 10.820/DF):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em 6/10/2025, foi realizada a audiência de audiência de instrução desta Ação Penal, para oitiva das testemunhas arroladas na denúncia, das testemunhas arroladas pela Defesa e a realização do interrogatório da ré (eDocs.158-159).



    Em 16/10/2025, a defesa de LUCIANA FASKOMY DOREA apresentou alegações finais (eDoc.161).



    Em 5/11/2025, a defesa de LUCIANA FASKOMY DOREA solicitou autorização para que a ré possa se ausentar da comarca por três dias, a fim de comparecer ao sepultamento do seu genitor, JOSÉ CARLOS TORRES DOREA, na cidade de Itabuna/BA(eDoc.163).



    Anexou, ainda, documentos comprobatórios (eDocs.164-168).



    É o breve relato. DECIDO.



    Em Decisão de 20/1/2023, concedi liberdade provisória a LUCIANA FASKOMY DOREA, mediante medidas cautelares diversas da prisão, inclusive a proibição de se ausentar da comarca de origem.



    A requerente juntou aos autos documentos comprobatórios que atestam o falecimento do seu genitor, ocorrido em 5/11/2025(eDocs.166-168).



    Diante da gravidade e excepcionalidade da situação narrada, relacionada ao óbito do genitor da requerente, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de LUCIANA FASKOMY DOREA (CPF n.º 584.297.605-63), pelo período 3 (três) dias, da cidade de Teixeira de Freitas/BA, até a cidade de Itabuna/BA, na Rua Santa Cruz, nº 94 – A, Centro, CEP 45609-999 e Rua Gabriela Mós, nº 48, bairro João Soares, locais de residência da família da requerente, assim como, na Rua Gabriela Mós, nº 48, bairro João Soares (velório) e Rua Antônio Muniz, Nº 200, Pontalzinho (cemitério).



    A requerente deverá, nas 24 (vinte e quatro) horas seguintes ao retorno à Teixeira de Freitas/BA, comprovar a realização do deslocamento, com o envio da documentação pertinente aos autos desta AP 2.103/DF. 



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas.



    OFICIE-SE, com urgência, ao Juízo da Vara do Júri e Execuções Criminais da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente